Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. BENEFICIÁRIO INVÁLIDO. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/08.
I – A concessão de pensão por morte de servidor público ao filho maior, inválido, cuja dependência econômica é presumida, demanda a prova de invalidez do beneficiário surgida antes do óbito e que persiste até a data do pedido, art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/08. Requisitos atendidos na demanda. Mantida a r. sentença.
II – Apelação conhecida e desprovida.